Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSO N.: 0701668-61.2020.8.07.90000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. AGRAVADO: JOSÉ CÂNDIDO DO AMARAL FILHO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 20964061), cuja data de pagamento (27/10/20) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (22/10/20), conforme ID 20964060. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora